Tribunal: TJPA
Processo: 0811909-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811909-44.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: RAIMUNDO JOB DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DEPAKENE (250MG/5ML), CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA,
BEM COMO TODOS OS
DEMAIS PROCEDIMENTOS E ATOS NECESSÁRIOS DE MODO A GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE À PACIENTE.
DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO (EM SUA AMPLA ACEPÇÃO). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. 0803087-21.2020.8.14.0015, proposta por RAIMUNDO JOB DE OLIVEIRA, deferiu a tutela provisória de urgência requerida na inicial, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado para determinar que o(s) demandado(s) providencie(m) a realização da IMEDIATA INCLUSÃO DO PACIENTE NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, ALÉM DE ASSEGURAR O TRANSPORTE DO REQUERENTE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, -, SEJA EM CASTANHAL OU EM OUTRO MUNICÍPIO (BELÉM), SEJA NA REDE PÚBLICA OU PRIVADA ÀS EXPENSAS DOS REQUERIDOS, BEM COMO GARANTIR ININTERRUPTAMENTE O TRATAMENTO CLÍNICO E/OU MÉDICO-HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA O RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO POSTULANTE, ALÉM DISSO, SOLICITA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DEPAKENE solução oral, uso contínuo (250mg/5ml), ainda solicita CAMA HOSPITALAR (conforme laudo médico em anexo, bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários para o tratamento do(a) paciente, Sr(a). RAIMU72DO JOB DE OLIVEIRA no prazo de 72 (setenta e duas) horas, devendo o mesmo ser realizado pela rede pública ou particular às expensas do réu, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e de sequestro da verba pública necessária à realização do procedimento na rede particular.

(...)”.

Em suas razões (id. 4092241 – págs. 1/9), o agravante, após breve resumo dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta a reforma da decisão agravada.

Fala do direito à saúde como norma programática, do limite orçamentário e da reserva do possível, bem como da violação ao princípio da separação dos poderes e da inobservância do juízo de conveniência e oportunidade.

Fala ainda sobre a necessidade de redução do valor da multa diária, do seu limite total e do prazo exíguo para o cumprimento da decisão, devendo ser levado em conta o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Entende presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Em decisão consignada no id. 4171621 – págs. 1/5, deferi em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para fixar como limite de incidência das astreintes o teto de R$20.000.00 (vinte mil reais).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão (id. 4905340 – pág. 1).

Conforme certificado sob o id. 5253884, o Ministério Público com assento neste grau não apresentou parecer na condição de fiscal da ordem jurídica.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado ante a isenção legal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

A insurgência do agravante se volta contra decisão concessiva de tutela de urgência (id. 20646198 – págs. 1/4 – autos originários) que o compeliu a proceder com as medidas necessárias ao fornecimento do tratamento médico recomendado ao autor, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Desde logo, incumbe-me frisar que, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito público subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da
Lex Mater
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 1º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a autoaplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o poder público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do Judiciário.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, conforme o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO ASSEGURADO AOS MENOS AFORTUNADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1⁄4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

(STF, ARE 947297 AgR, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos jurisdicionados pela Constituição da República. Além de se qualificar como direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida, de tal sorte que a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional, inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando as expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de um dever, de tal sorte que a norma garantidora do direito possui aplicabilidade imediata.

Na hipótese, observa-se que o autor Raimundo Job de Oliveira, necessita receber do poder público tratamento médico e o fornecimento de medicamento, posto que vivencia um quadro clínico bastante delicado, fazendo-se imprescindível o tratamento médico requerido, consubstanciando um quadro clínico bastante delicado e que necessita de urgência para o tratamento médico. Logo, havendo prova incontestável da necessidade do jurisdicionado a respeito da imprescindibilidade do tratamento médico, é de ser reconhecida a existência de direito subjetivo em seu favor quanto ao tratamento vindicado.

Nesse diapasão, tenho por acertada a decisão do juízo de origem que concedeu a tutela de urgência requerida neste ponto, eis que presentes os pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Quanto ao pleito relativo ao valor fixado a título de
astreintes
, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), assim como o prazo para o cumprimento, a
priori
, entendo que foram fixadas em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juízo de 1º grau, que consiste no
tratamento médico e fornecimento do medicamento Depakane (250 mg / 5 ml), conforme prescrição médica,
bem como todos os
demais procedimentos e atos necessários à garantir o tratamento de saúde à paciente
,
contudo verifico que não houve critério limitativo em relação à sua incidência.

Assim, em relação ao critério limitativo da multa, deve ser reformado o julgado impugnado, considerando-se que a ausência do mencionado critério poderá tornar o valor da astreinte demasiadamente excessivo, de modo que, tendo por base o princípio da razoabilidade, deve ser limitado o valor da multa ao importe de R$20.000,00 (vinte mil reais mil reais).

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para fixar como limite de incidência das
astreintes
o teto de R$20.000.00 (vinte mil reais), mantendo, no mais, os demais termos da decisão agravada.

É
o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/
PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021